Tribunal: TJBA
Processo: 8011949-64.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011949-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
SYLVIA ALVES CAJAZEIRA, ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES, IRISMAR SOUZA DE ALMEIDA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 400 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, contra acórdão proferido no Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, mantendo a decisão recorrida que, ao realizar juízo de admissibilidade de Recurso Especial, negou seguimento ao mesmo com base no Tema n.º 400, do Superior Tribunal de Justiça. O embargante alega existência de omissão, requerendo o provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, ou se o recurso é utilizado apenas como meio de rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como função suprir omissão, afastar obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material; não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.

O inconformismo do embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, sem configuração de omissão, o que inviabiliza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8011949-64.2023.8.05.0000, em que figuram, como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça